Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E NEXO CAUSAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por empresa do ramo alimentício contra o ente distrital, buscando anular o auto de infração ambiental, por descarte irregular de resíduos sólidos em área pública, com aplicação de multa.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, anulando o auto de infração e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. Na apelação, o réu sustenta a legitimidade do auto de infração e a responsabilidade da empresa pelo descarte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se há prova suficiente da autoria e nexo de causalidade da infração administrativa imputada à parte autora; e (II) estabelecer se é válida a penalidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilização administrativa ambiental exige demonstração de culpa e nexo causal entre a conduta e o dano, conforme entendimento do STJ.
6. A presença de etiquetas, lista de materiais e o CNPJ da empresa entre os resíduos não comprova, por si só, a autoria do descarte irregular.
7. O local da fiscalização apresentava grande volume de lixo, sem possibilidade de individualizar os resíduos, rompendo-se o nexo causal entre o dano verificado e eventual conduta omissiva ou comissiva da empresa alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A imposição de penalidade administrativa ambiental exige prova robusta da autoria da infração e demonstração do elemento subjetivo da conduta. 2. A mera presença de resíduos com identificação da empresa não basta para caracterizar responsabilidade administrativa.”
_________________________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2292437, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 20.12.2023; STJ, REsp n. 1.645.049/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2.8.2022; e STJ, AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.10.2020.